Tribunal: CARF
Processo: 16327.000934/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000934/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.491 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO CITIBANK S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DÉBITOS
INEXISTENTES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Embora o contribuinte possa comprovar a higidez e certeza de seu direito
creditório, apesar de informações errôneas contidas em suas declarações, as
provas apresentadas devem ser, inegavelmente, robustas, para afastar a
presunção de veracidade dos dados anteriormente informados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de despacho decisório manual, que revisou de ofício despacho decisório
eletrônico anteriormente proferido, re-ratificando-o para homologar parcialmente as
compensações de crédito de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2004, no
montante de R$ 32.533.672,46, com débitos de Contribuição ao PIS e de Cofins.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000934/2010-89
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.491 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000934/2010-89

O despacho decisório eletrônico é objeto do Processo Administrativo no
6327.901577/2010-78, apensado aos presentes autos. Naquela oportunidade, não foi considerada
no despacho decisório parte das declarações de compensação transmitidas pelo contribuinte, o
que ensejou a sua revisão nos presentes autos.
Nos presentes autos, apesar de reconhecer o crédito de saldo-negativo de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2004, no valor de R$ 32.533.672,46, a Autoridade Fiscal refez os
cálculos das compensações declaradas por meio do Sistema de Apoio Operacional (“SAPO”) e
concluiu que o crédito detido pelo contribuinte não seria suficiente para homologar a totalidade
das compensações transmitidas.
Intimado, o Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, sustentando,
em síntese, que: (i) com relação aos débitos de Contribuição ao PIS e de Cofins referentes ao
período de junho, agosto, outubro e dezembro de 2005, foi informado na DCOMP valor de
débitos maior do que os efetivamente devidos, conforme informação contida na DACON do
período, de forma que os PER/DCOMP deveriam ter sido cancelados ou retificados; (ii) a
informação em DCOMP de débitos em valor maior do que os efetivamente devidos decorreu de
alterações nas bases de cálculo das referidas contribuições; (iii) foi autuada para a exigência de
Contribuição ao PIS e Cofins no período e a base de cálculo utilizada pela Autoridade Fiscal é a
mesma daquela informada na DCOMP do período; e (iv) em razão do princípio da verdade
material, os erros formais no preenchimento dos PER/DCOMP não maculam direito creditório
do Recorrente. Ao final, requereu o cancelamento dos PER/DCOMP cujos débitos não existem
(PER/DCOMP
n° 30255.47782.150705.1.3.02-9904, 10995.70761.141105.1.3.02-0690 e
08051.98631.130106.1.3.02-1376) e a homologação dos demais PER/DCOMP.
Sobreveio a decisão da 8a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando o mesmo se mostra
desnecessário.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INFORMAÇÃO DE CRÉDITO INSUFICIENTE
PARA HOMOLOGAR TODOS OS DÉBITOS INFORMADOS NAS DCOMP
APRESENTADAS
Impossível homologar compensações, quando o crédito apontado pelo interessado é
insuficiente para quitar todos os débitos confessados.
RETIFICAÇÃO/CANCELAMENTO DE DCOMP
Nos termos dos dispositivos que regulam a compensação na Receita Federal, a
solicitação de cancelamento e retificação de DCOMP deve ser solicitada antes da
emissão do Despacho Decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimado, o Recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando os argumentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade.
É relatório.

Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.491 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000934/2010-89

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relator.
I – ADMISSIBILIDADE
O Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da
DRJ em 09.01.2014, e não consultou o referido documento até 24.01.2014, data em que se
considera feita a intimação, nos termos do art. 23, §2o, inciso II, do Decreto no 70.235/72.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 12.02.2014.
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.

II – MÉRITO
A controvérsia nos presentes autos reside na possibilidade de o contribuinte
buscar o cancelamento de declarações de compensação, no curso do processo administrativo que
analisa a sua regularidade, em razão da inexistência dos débitos compensados ou da sua
existência em valor menor que o declarado no PER/DCOMP, de forma que o crédito
indevidamente compensado com tais débitos seja reestabelecido – hipótese na qual será
suficiente para homologação da integralidade das declarações de compensação supostamente
remanescentes.
O Recorrente alega que, em razão do princípio da verdade material, os erros
formais no preenchimento dos PER/DCOMP não maculam seu direito creditório. Cumpre
ressaltar, entretanto, que não se trata de simples erros de preenchimento, mas, sim, de
transmissão de declarações de compensação para extinguir débitos que, supostamente, não
existiam ou eram menores do que o informado. Ademais, embora o contribuinte possa
comprovar a higidez e certeza de seu direito creditório, apesar de informações errôneas contidas
em suas declarações, as provas apresentadas devem ser, inegavelmente, robustas, para afastar a
presunção de veracidade dos dados anteriormente informados.
No presente caso, para corroborar a inexistência dos débitos compensados ou o
seu valor menor do que o declarado nos PER/DCOMP, o Recorrente apresentou DACON
retificadoras, transmitidas em 26.10.2009 (fls. 68-91 do Processo Administrativo no
6327.901577/2010-78), planilha contendo as bases de cálculo corretas de Contribuição ao PIS e
Cofins (fls. 526-541), balancetes (fls. 542-665) e autos de infração lavrados nos autos de outro
processo administrativo, para exigência de Contribuição ao PIS e Cofins no período (fls. 284-
325).
Ao analisar as provas acostadas aos autos, em conjunto com as informações
disponíveis em seus sistemas, entretanto, concluiu a DRJ que o Recorrente possui DCTF ativa
para os meses de junho, agosto e outubro de 2005, nas quais os débitos de Contribuição ao PIS e
de Cofins, que a Recorrente afirma não existir, foram quitados por compensação. Confira-se:
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.491 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000934/2010-89

21. Apesar de não ser competência desta instância administrativa decidir sobre
retificação e cancelamento de DCOMP, cabe citar que o contribuinte foi fiscalizado
após a apresentação das DCOMPs ora em análise e os débitos de PIS e COFINS que o
interessado afirma serem indevidos, referentes aos meses de junho, agosto, outubro de
2005 foram informados em DCTF e constam quitados pelas DCOMPS que na
Manifestação de inconformidade o interessado deseja que sejam desconsideradas,
conforme comprovam as consultas – DCTF, que ora junto aos autos, fls. 332/337.
Ademais, Através do Termo de Verificação Fiscal de 17/11/2010, fls. 284/295, parte
integrante do Auto de Infração, nota-se que o Auditor, ao apurar as diferenças de PIS e
COFINS que lançou, considerou as DCTFs assim como os balancetes do contribuinte,
como é normal no procedimento de Auditoria Fiscal.
Portanto, ainda que fosse possível o cancelamento de declarações de compensação
pela presente via, o Recorrente não juntou aos autos provas suficientes de que os débitos de
Contribuição ao PIS e de Cofins, relativos aos meses de junho, agosto, outubro e dezembro de
2005, não existiam ou eram menores do que o declarado em PER/DCOMP. Em razão disso, deve
ser mantida a decisão que homologou parcialmente as compensações de crédito de saldo
negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2004, com débitos de Contribuição ao PIS e de
Cofins.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 722
DF CARF MF
Original